Tribunal: TCU
Processo: 039.889/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Joseraldo Rodrigues Bezerra, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2007

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Joseraldo Rodrigues Bezerra, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Joseraldo Rodrigues Bezerra, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Joseraldo Rodrigues Bezerra, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2007 56,10 2/1/2007 56,10 2/1/2007 1.084,72 2/1/2007 375,00 2/1/2007 1.445,80 2/1/2007 1.065,90 2/1/2007 2.194,50 3/1/2007 420,00 3/1/2007 266,00 3/1/2007 2.100,00 4/1/2007 695,84 8/1/2007 48,80 8/1/2007 1.897,60 9/1/2007 796,00 10/1/2007 100,00 11/1/2007 20,00 12/1/2007 40,00 16/1/2007 52,00 17/1/2007 178,76 18/1/2007 2.304,16 24/1/2007 45,00 1/2/2007 1.139,20 2/2/2007 460,80 3/2/2007 384,25 14/2/2007 4.115,75 14/2/2007 384,25 15/2/2007 1.139,20 15/2/2007 460,00 26/2/2007 485,44 9/3/2007 4.115,75 9/3/2007 2.687,39 9/3/2007 2.490,50 9/3/2007 2.496,75 9/3/2007 380,90 11/3/2007 4.115,75 13/3/2007 186,80 16/3/2007 667,14 20/3/2007 1.307,50 27/3/2007 1.301,55 27/3/2007 298,45 27/3/2007 325,00 30/3/2007 393,07 30/3/2007 56,93 30/3/2007 537,72 5/4/2007 911,68 10/4/2007 4.115,75 20/4/2007 503,00 20/4/2007 145,00 24/4/2007 863,50 25/4/2007 136,50 7/5/2007 400,00 10/5/2007 4.115,75 10/5/2007 384,25 18/5/2007 79,60 18/5/2007 300,00 21/5/2007 873,51 22/5/2007 863,50 22/5/2007 136,50 28/5/2007 667,18 11/6/2007 384,25 18/6/2007 866,35 22/6/2007 1.716,00 27/6/2007 457,25 27/6/2007 2.890,10 28/6/2007 260,00 4/7/2007 171,00 5/7/2007 1.223,30 5/7/2007 1.446,00 5/7/2007 838,50 10/7/2007 4.115,75 10/7/2007 384,25 17/7/2007 573,01 17/7/2007 573,01 18/7/2007 96,90 20/7/2007 1.246,50 30/7/2007 933,07 10/8/2007 4.115,75 14/8/2007 1.218,46 16/8/2007 920,49 16/8/2007 261,86 16/8/2007 145,01 17/8/2007 1.057,81 21/8/2007 1.859,59 22/8/2007 507,80 23/8/2007 1.180,00 27/8/2007 4.115,75 27/8/2007 384,25 3/9/2007 80,00 12/9/2007 1.122,00 19/9/2007 78,00 25/9/2007 359,18 26/9/2007 4.115,75 27/9/2007 355,76 28/9/2007 716,27 2/10/2007 110,00 5/10/2007 513,00 17/10/2007 527,94 18/10/2007 207,31 19/10/2007 1.222,25 20/10/2007 384,25 22/10/2007 356,04 22/10/2007 101,28 24/10/2007 716,27 30/10/2007 4.115,75 6/11/2007 847,10 14/11/2007 359,18 14/11/2007 168,00 20/11/2007 1.032,00 20/11/2007 309,36 21/11/2007 671,56 22/11/2007 573,00 23/11/2007 234,38 23/11/2007 234,61 26/11/2007 111,46 28/11/2007 429,76 29/11/2007 272,65 3/12/2007 4.115,75 12/12/2007 2.699,20 12/12/2007 3.383,23 14/12/2007 70,00 14/12/2007 573,02 14/12/2007 359,18 17/12/2007 358,13 17/12/2007 186,87 17/12/2007 601,12 18/12/2007 4.115,75 18/12/2007 384,25 18/12/2007 1.848,88 20/12/2007 730,00 27/12/2007 1.440,40 27/12/2007 1.252,00 3/1/2007 4.200,00 4/1/2007 232,82 10/1/2007 1.953,58 15/1/2007 118,50 17/1/2007 143,50 18/1/2007 2.183,67 23/1/2007 189,70 12/2/2007 2.421,35 14/2/2007 2.008,40 26/2/2007 860,70 1/3/2007 508,16 15/3/2007 4.302,54 23/3/2007 5.552,48 23/3/2007 1.338,56 30/3/2007 2.322,00 12/4/2007 542,40 13/4/2007 4.748,46 13/4/2007 972,59 16/4/2007 90,00 24/4/2007 56,00 31/5/2007 212,74 1/6/2007 3.979,49 20/6/2007 4.067,00 29/6/2007 216,73 29/6/2007 325,70 9/7/2007 2.653,41 30/7/2007 5.985,78 15/8/2007 1.215,00 16/8/2007 3.427,71 17/8/2007 643,03 23/8/2007 405,00 19/9/2007 270,48 25/9/2007 2.022,00 2/10/2007 147,00 17/10/2007 503,01 23/10/2007 5.407,74 29/10/2007 405,00 6/11/2007 5.607,39 6/11/2007 115,82 20/11/2007 142,63 23/11/2007 700,00 26/11/2007 405,00 3/12/2007 363,84 4/12/2007 4.905,62 24/12/2007 1.215,00 26/12/2007 10.004,07 26/12/2007 1.508,00 26/12/2007 817,97 26/12/2007 949,73 8/2/2007 16.950,00 9/3/2007 5.010,05 23/3/2007 1.227,50 28/3/2007 264,00 30/3/2007 393,07 30/3/2007 56,93 24/5/2007 2.798,30 24/5/2007 2.499,00 29/5/2007 3.000,00 30/5/2007 218,43 31/5/2007 262,00 22/6/2007 237,50 22/6/2007 436,75 22/6/2007 75,75 22/6/2007 4.040,00 29/6/2007 62,93 5/7/2007 839,41 5/7/2007 4.072,67 5/7/2007 5.874,49 6/8/2007 316,75 20/11/2007 1.495,00 10/1/2007 5.618,24 8/2/2007 7.246,95 9/2/2007 4.525,22 16/3/2007 1.380,35 30/3/2007 3.614,83 10/4/2007 5.993,14 13/4/2007 4.218,16 10/5/2007 6.168,14 10/5/2007 481,86 14/5/2007 396,00 16/5/2007 126,00 21/5/2007 2.746,69 22/5/2007 823,77 22/5/2007 273,00 22/5/2007 149,00 28/5/2007 50,00 11/6/2007 6.316,74 11/6/2007 523,26 13/6/2007 55,00 15/6/2007 4.187,22 18/6/2007 601,25 18/6/2007 15,00 10/7/2007 523,26 10/7/2007 6.316,74 10/8/2007 6.316,74 10/8/2007 3.200,17 16/8/2007 136,90 16/8/2007 547,34 27/8/2007 6.373,25 27/8/2007 494,19 28/8/2007 50,00 30/8/2007 97,39 4/9/2007 336,25 4/9/2007 1.394,09 6/9/2007 104,32 12/9/2007 3.806,40 18/9/2007 77,50 20/9/2007 375,00 24/9/2007 3.746,40 26/9/2007 6.373,25 26/9/2007 494,19 2/10/2007 291,65 2/10/2007 252,00 3/10/2007 192,40 17/10/2007 513,62 17/10/2007 74,38 30/10/2007 6.300,59 30/10/2007 494,19 31/10/2007 97,39 31/10/2007 72,66 31/10/2007 187,00 1/11/2007 464,83 6/11/2007 3.715,11 12/11/2007 247,50 19/11/2007 59,96 20/11/2007 414,04 20/11/2007 690,30 23/11/2007 618,00 23/11/2007 886,55 27/11/2007 75,00 3/12/2007 6.300,59 3/12/2007 494,19 3/12/2007 375,90 5/12/2007 72,66 10/12/2007 97,39 13/12/2007 349,40 28/12/2007 588,00 25/1/2007 200,00 7/5/2007 400,00 4/9/2007 853,23 17/9/2007 145,00 19/10/2007 50,00 30/10/2007 150,00 20/11/2007 360,00 27/11/2007 482,27 26/1/2007 1.625,00 28/5/2007 3.835,00 5/7/2007 3.250,00 4/9/2007 3.250,00 26/12/2007 3.250,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.